Tribunal: STF
Processo: RE 1559339
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONTROVÉRSIA SOBRE MEDIDAS CAUTELARES, PROVIMENTOS LIMINARES OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO: SÚMULA N. 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – BLOQUEIO DE BENS E VALORES – APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.230/21 – REQUSITOS CONJUNTOS - PROBABILIDADE DA PRÁTICA DE ATO IMPROBO E PERIGO DE DANO – AUSÊNCIA – ORDEM DE INDISPONIBILIDADE AFASTADA. - As alterações promovidas pela Lei nº 14.230/21 quanto aos bloqueios de bens, por seu caráter acautelatório eminentemente processual alcançam os atos já consolidados, mas possível sua aplicação imediata aos processos em curso. - Nos termos do art. 16, parágrafo 3º, da Lei nº 8.429/92, 
exige-se o indício do ato de improbidade, a oitiva prévia do réu e a demonstração de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. - Ausente a demonstração de perigo de dano, 
indefere-se a indisponibilidade dos bens” (fl. 1, e-doc. 265).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 302). 



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de Minas Gerais alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, os incs. XXXV e XXXVI do art. 5º e o § 4º do art. 37 da Constituição da República, sob o argumento de que teria sido aplicado, “de forma equivocada, o precedente vinculante desse Tribunal, firmado no ARE 843.989-PR (Tema 1199), que limitou a retroatividade da Lei nº 14.230/2021 aos atos de improbidade administrativos culposos praticados na vigência do texto anterior (item 3 da tese); além de deixar claro que o novo regime da prescrição (norma processual) é ‘irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei’ (item 4 da tese)” (fl. 4, e-doc. 324).



    Assevera que “as normas processuais que disciplinam os requisitos da tutela provisória (art. 16, §§ 3º, 4º e 10 da Lei nº 8.429/92, incluídos pela Lei 
nº 14.230/2021) não se aplicam aos fatos pretéritos analisados de acordo com a jurisprudência do STJ” (fl. 6, e-doc. 324).



    Pondera que, “se a natureza jurídica da indisponibilidade de bens (tutela provisória de evidência) decorre da norma constitucional, não pode o legislador ordinário, a pretexto de regulamentá-la, introduzir requisito incompatível com a medida acautelatória” (fl. 8, e-doc. 324).



    Assinala que, “na hipótese, a vedação à presunção de urgência (art. 16, 
§ 4º, da LIA) e a proibição de inclusão dos valores aplicados a título de multa civil (art. 16, § 10, da LIA) na decretação da indisponibilidade de bens constituem proibições que representam óbices absolutos ao poder geral de cautela” (fls. 10-11, e-doc. 324).



    Pede o “provimento do recurso, para: a) reconhecida a violação ao art. 5º, XXXVI, da CF, não aplicar retroativamente a Lei nº 8.429/92, com as alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021, restabelecendo-se a medida de indisponibilidade de bens dos recorridos. Caso essa Corte admita a retroatividade da citada norma, pede, ainda: b) a declaração de inconstitucionalidade dos citados §§ 3º, 4º e 10 do art. 16 da Lei nº 8.429/92, na redação dada pela Lei nº 14.230/2021, e o provimento do recurso para restabelecer a medida de indisponibilidade de bens dos recorridos” (fl. 11, e-doc. 324).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. Na espécie, o Tribunal de origem deu provimento ao agravo de instrumento interposto, para indeferir a tutela provisória de urgência cautelar requerida pelo Ministério Público de Minas Gerais.



     A natureza precária e provisória do juízo versada em liminar, antecipação de tutela ou medidas cautelares, como na espécie, inviabiliza recurso extraordinário. Somente com decisão de mérito haverá pronunciamento definitivo, na instância específica, sobre as questões jurídicas apreciadas.



     Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 735 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO DA CORTE DE ORIGEM QUE ANALISA PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, MEDIDA LIMINAR OU CAUTELAR. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUÍZO DEFINITIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 735/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que incabível recurso extraordinário da decisão que aprecia medida cautelar, antecipação de tutela ou provimento liminar, porque, em casos tais, não são proferidos juízos definitivos de constitucionalidade, podendo as decisões ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo pela instância a quo. Aplicação da Súmula nº 735/STF. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.418.419-ED-AgR/GO, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 4.9.2023).



      “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário contra deferimento de pedido de antecipação de tutela. Não cabimento. Súmula nº 735/STF. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que se concede ou se indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula 
nº 735/STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.287.555-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021).



      “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. SIGILO BANCÁRIO. CONFLITO APARENTE DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. PONDERAÇÃO. PRECEDENTES. 1. Em respeito ao art. 102, III, da Constituição Federal, ao Supremo Tribunal Federal cabe o julgamento, mediante recurso extraordinário, das causas decidias em única ou última instância. 2. Recurso interposto contra acórdão que confirmou decisão de deferimento de medida liminar, portanto, de natureza precária. Incidência da Súmula 735/STF 3. Na hipótese, a quebra de sigilo foi determinada pelo Judiciário, em decisão que deferiu liminar em ação cautelar preparatória de ação civil pública de improbidade administrativa. Os direitos fundamentais estatuídos pela Constituição, quando em conflito, podem ser relativizados. De modo que o sigilo bancário, espécie de direito à privacidade, deve ser relativizado diante dos interesses público, social e da justiça. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 612 687-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.11.2017).



      “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo capaz de ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 735/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (RE n. 1.077.755-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    No mesmo sentido, a decisão monocrática transitada em julgado proferida no RE n. 1.505.400/MG, de minha relatoria, DJe 13.8.2024, processo com controvérsia semelhante à dos presentes autos eletrônicos: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONTROVÉRSIA SOBRE MEDIDAS CAUTELARES, PROVIMENTOS LIMINARES OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO: SÚMULA 
N. 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



     



    5. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora